Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712570-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GILSON CESAR PANCIER, MARIA TEREZA RODRIGUES FERNANDES PANCIER D E C I S Ã O Há notícia nos autos do falecimento do primeiro agravante Sr. GILSON CESAR PANCIER (ID 19849776). Destarte, suspendo o curso do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC. Considerando que já tramita inventário do falecido (ID 19849775), deverá a inventariante do espólio de GILSON CESAR PANCIER, em 15 (quinze) dias, coligir ao caderno processual procuração aos seus patronos para representá-la na condição de inventariante da massa dos bens e direitos do de cujus. Publique-se; intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora